Tribunal: TJDFT
Processo: 0002940-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002940-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ SILVA PRADO DOS ANJOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE IGREJA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. 1. O fato de o agente ter praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e de igrejas justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. 2. A alegação de que a conduta do agente não se dirigia ao público que frequenta tais instituições não é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de aumento. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da LAD é uma circunstância de caráter objetivo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, asseverando que a fundamentação trazida no acordão combatido é inidônea para a incidência da causa de aumento prevista na referida norma. Ressalta que não é admissível a aplicação da causa de aumento em debate pelo simples motivo de o fato ter ocorrido próximo à escola e à igreja. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da LAD. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Além disso, a Corte Superior já assentou que “para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, é suficiente que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas imediações dos locais especialmente protegidos pela norma, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores destes estabelecimentos” (AgRg no REsp 1789089/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028